Tribunal: TJMT
Processo: 1038461-72.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038461-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AIDE ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 452.704.811-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público, Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário, nos termos do Of. n. 83/2017-CPC/NFDTIPI.

Recurso Inominado n. 1038461-72.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Departamento Estadual de Trânsito

Recorrido(s):
Aide Arruda do Nascimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – POSTERIOR REPASSE A TERCEIROS SEM REGULARIZAÇÃO – VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO –
PLEITO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO BEM – BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO
– DIREITO À EXCLUSÃO DA
PROPRIEDADE
A PARTIR DA
CITAÇÃO
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado DETRAN/MT, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em
Ação Cominatória para Bloqueio de Veículo
que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarou
, com efeitos a partir da citação, que a autora

não é a proprietária do HONDA/CG 125 TITAN ES (Nacional), Placa JZA4044, RENAVAM 00734919514, Ano de Fabricação 2000 e Modelo 2000, determinou

que o DETRAN/MT proceda com anotação no prontuário do veículo do teor da presente sentença
bem como de restrição à circulação do automóvel.

2.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT requer a improcedência dos pedidos iniciais sob a sob a fundamentação de que
inexistia comprovação mínima, nos autos, acerca da alienação do veículo indicado.

3.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

4.

A
reclamante ajuizou a presente ação aduzindo que era proprietária da motocicleta descrita nos autos, e que teria alienado o bem a terceiro, sem proceder à comunicação de venda e aos registros pertinentes junto ao DETRAN, corréu na demanda.

5.

Em situações como a presente,
nada obstante a desídia do reclamante em adotar as providências necessárias junto aos órgãos competentes, por ocasião da alienação, não se pode permitir que o veículo permaneça em circulação indefinidamente, gerando débitos em nome da parte que não mais usufrui de sua posse/propriedade.

6.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

7.

Com efeito, o cenário apresentado enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida a terceira pessoa, haja vista que, inclusive, se ainda lhe pertencesse, a parte autora sequer possuiria interesse para pleitear em Juízo o bloqueio de circulação da motocicleta, que não lhe traria qualquer benefício, mas sim prejudicaria seu próprio usufruto do bem.

8.

Dessa forma,
diante das circunstâncias fáticas, mostra-se cabível e razoável o bloqueio do veículo, como medida de compelir o possuidor a regularizar a situação do automóvel junto ao DETRAN, bem
como
a
exclusão do nome da autora do registro de
propriedade
do
veículo
, com efeitos a partir da
citação
, sendo responsável pelos débitos gerados até então ante a falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito, ônus que incumbia ao proprietário.

9.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. TERMO INICIAL DO BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO DO RÉU, NA PRESENTE AÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(STJ - REsp: 1935790 CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/08/2021, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2021)

10.

Esta é, por fim, a jurisprudência desta Turma Recursal, como exemplifica-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSTERIOR VENDA A TERCEIROS SEM A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE.
AUTORA VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE DE SER INSERIDA A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO CADASTRO DO VEÍCULO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora não consta como proprietária do bem no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT e a comunicação de venda foi registrada somente em 10/06/2019, somado ao fato, de que, o veículo continua, em tese, em circulação, razão pela qual, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas sim ser determinado a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

(N.U. 10077695020208110037, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Recursal Única, DJe 08/11/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – POSTERIOR REPASSE A TERCEIROS SEM REGULARIZAÇÃO – VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO – PLEITO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO BEM – BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alienação de veículo automotor sem a regularização junto ao órgão de trânsito estadual, somado ao fato de que a motocicleta continua, em tese, em circulação, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas é possível determinar a inserção de restrição de circulação no cadastro do bem, mediante bloqueio administrativo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

(N.U 1013046-21.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

14.

Ademais, deixo também de condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da responsabilidade pelo ônus sucumbencial se revelar incorreto diante da particularidade do caso, pois quem deu causa ao ajuizamento da presente ação fora a recorrida, sendo que a culpa decorre da sua própria conduta em não providenciar a comunicação da venda de seu veículo junto ao Detran, ora recorrente (nesse sentido: TJ-MS - AC: 08011681920188120016 MS 0801168-19.2018.8.12.0016, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, julg. em 19/07/2021).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023